Tribunal: STF
Processo: ARE 1071657
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Concurso público. Controvérsia acerca da adequada forma de convocação de candidato para participar de fase seguinte do certame. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, bem como das normas do edital pertinentes ao caso. Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.